Tribunal: TJES
Processo: 0024389-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024389-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERIKSON ASSIS CABRAL e outros (19)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024389-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERIKSON ASSIS CABRAL, PAULO ROGERIO NOVAES DOS SANTOS, RUAN CARLOS COSTA BOMFIM, LEVI MACHADO DE ARAUJO JUNIOR, LEONARDO RODRIGUES, RENNAN PATROCINIO DE AMORIM, JOSEMAR FONSECA LIMA, CLAUDIO LEONARDO SOUZA VIEIRA, JOSIMAR LIMA MUNIZ, MARLON DIAS DO VALLE, LUCAS EMANUEL AZEVEDO, FERNANDO SILVA OLIVEIRA, DIOGO TRAJANE DOS SANTOS, DENER DE SOUZA KIEFER, DIEGO PAIVA RANGEL, THIAGO ALEXANDRE DA LUZ GODOY, CARLOS HENRIQUE ALMEIDA LOPES, JOAO LACORTE JUNIOR, WEVERTON RODRIGUES DE LIMA, MAXSUEL DOS SANTOS LIMA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MOTIM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. MOVIMENTO PAREDISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REUNIÃO DE VONTADES. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo, que absolveu os acusados comunicados antes de 11/02/2017 e, quanto aos demais, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, reconhecendo, em seguida, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A denúncia imputou aos acusados a prática do crime de motim, em razão de fatos ocorridos durante a paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017.

O Ministério Público sustentou, no recurso, que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva do elemento subjetivo do crime de motim, pois a reunião de vontades exigida pelo art. 149 do Código Penal Militar não dependeria de ajuste formal, deliberação escrita, liderança ostensiva ou presença física simultânea dos agentes, bastando a demonstração de conduta convergente, coletiva e consciente contra ordem superior.

As defesas pugnaram pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a acusação não demonstrou, de forma individualizada, vínculo subjetivo, atuação coordenada ou adesão consciente dos acusados ao movimento coletivo de insubordinação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as condutas atribuídas aos apelados configuram crime de motim, previsto no art. 149, incisos I e IV, do Código Penal Militar; (ii) saber se deve ser mantida a desclassificação para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, possui natureza plurissubjetiva e exige reunião de militares, convergência de vontades e atuação coletiva voltada contra ordem superior, contra a disciplina ou contra a regularidade funcional da instituição militar.

A recusa de obediência, prevista no art. 163 do Código Penal Militar, possui estrutura diversa, pois pune a negativa individual de cumprimento de ordem legal emanada de superior hierárquico, não se confundindo com o motim pela simples multiplicação de ausências ao serviço.

A gravidade do contexto de paralisação da Polícia Militar, ainda que incontroversa, não substitui a prova individualizada da conduta de cada acusado, nem autoriza presumir que todo militar ausente aderiu, de forma livre e consciente, a movimento de motim.

A existência de ordens superiores de retorno ao serviço, relatórios de comando, comunicações internas, registros administrativos e depoimentos de superiores hierárquicos pode demonstrar o cenário operacional, a ciência das determinações e a ausência ao serviço, mas não comprova, por si só, reunião de vontades ou adesão coletiva ao motim.

A reunião de vontades exigida pelo art. 149 do Código Penal Militar não depende necessariamente de ajuste formal ou presença física simultânea dos agentes, mas reclama unidade de desígnio, a qual deve ser demonstrada por prova segura, ainda que indiciária, e não por presunção extraída apenas do contexto geral de paralisação.

O marco temporal de 11/02/2017, adotado pela sentença como referência da chamada geral, não se mostra arbitrário, pois antes dessa data a prova de ciência individual e de possibilidade concreta de cumprimento das ordens era mais sensível, especialmente diante de bloqueios físicos, instabilidade operacional e crise generalizada.

Após a chamada geral, a ordem de retorno ao serviço tornou-se mais nítida, mas tal circunstância não dispensa a prova de adesão ao motim, podendo caracterizar, no máximo, recusa individual de obediência, quando demonstrados ordem superior, ciência e descumprimento injustificado.

A ausência de licença médica idônea ou justificativa formal pode reforçar prova de descumprimento de ordem, mas não converte automaticamente recusa individual em motim, pois a tipificação do art. 149 do Código Penal Militar exige elemento adicional consistente na vontade comum de atuar coletivamente contra ordem superior.

Mantida a desclassificação para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, preserva-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, como consequência da nova capitulação jurídica e do lapso temporal decorrido desde os fatos de fevereiro de 2017.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença que afastou a imputação do crime de motim, desclassificou as condutas remanescentes para o delito de recusa de obediência e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal Militar, arts. 149, incisos I e IV, e 163.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo, nos autos da ação penal militar nº
0024389-51.2018.8.08.0024
, que absolveu os acusados comunicados antes de 11/02/2017 e, quanto aos demais, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, reconhecendo, em seguida, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Herikson Assis Cabral, Paulo Rogério Novaes dos Santos, Ruan Carlos Costa Bomfim, Levi Machado de Araújo Junior, Leonardo Rodrigues, Rennan Patrocínio de Amorim, Josemar Fonseca Lima, Claudio Leonardo Souza Vieira, Josimar Lima Muniz, Marlon Dias do Valle, Lucas Emanuel Azevedo, Fernando Silva Oliveira, Diogo Trajane dos Santos, Dener de Souza Kiefer, Diego Paiva Rangel, Thiago Alexandre da Luz Godoy, Carlos Henrique Almeida Lopes, João Lacorte Junior, Weverton Rodrigues de Lima e Maxsuel dos Santos Lima, imputando-lhes a prática do crime de motim, em razão de fatos ocorridos no período de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em fevereiro de 2017.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença conferiu interpretação excessivamente restritiva ao elemento subjetivo do crime de motim e desconsiderou a prova constante dos autos quanto à existência de adesão consciente dos militares ao movimento de insubordinação. Afirma que a reunião de vontades exigida pelo art. 149 do Código Penal Militar não demanda prova de ajuste formal, deliberação escrita ou presença física simultânea dos acusados em determinado local, bastando a demonstração de conduta convergente, coletiva e consciente contra ordem superior.

O apelante argumenta que a ausência deliberada ao serviço, em contexto de paralisação generalizada, após ordens expressas de retorno, não pode ser tratada como simples recusa individual de obediência. Defende que a conduta dos apelados teria contribuído para o enfraquecimento da hierarquia e da disciplina militares, com repercussão direta na segurança pública do Estado, em cenário que teria exigido intervenção de forças federais e produzido grave abalo institucional.

Sustenta, ainda, que os relatórios de comando, comunicações internas, registros administrativos e depoimentos de superiores hierárquicos comprovariam a ciência das ordens pelos militares, bem como a permanência injustificada fora do serviço. Segundo o Ministério Público, tais elementos evidenciariam que os acusados aderiram ao movimento coletivo, ainda que não tenham assinado documento formal de recusa ou permanecido fisicamente diante dos portões das unidades militares.

O órgão ministerial também impugna a desclassificação operada na sentença. Afirma que o art. 163 do Código Penal Militar se destina à recusa individual de obediência, ao passo que os fatos narrados e provados nos autos revelariam atuação coletiva, massiva e coordenada contra determinação superior, circunstância que atrairia a incidência do art. 149, incisos I e IV, do Código Penal Militar. Assim, aduz que a sentença teria subdimensionado a gravidade do episódio e negado adequada aplicação ao tipo penal de motim.

Ao final, o Ministério Público requer o provimento parcial do recurso para que os apelados sejam condenados pela prática do crime de motim, previsto no art. 149, incisos I e IV, do Código Penal Militar, ressalvando-se apenas aqueles que comprovaram licença médica idônea ou justificativa legal formal para ausência ao serviço. Requer, consequentemente, o afastamento da desclassificação para o delito de recusa de obediência e do reconhecimento da prescrição decorrente dessa alteração típica.

Em contrarrazões, as defesas pugnam pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024389-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HERIKSON ASSIS CABRAL, PAULO ROGERIO NOVAES DOS SANTOS, RUAN CARLOS COSTA BOMFIM, LEVI MACHADO DE ARAUJO JUNIOR, LEONARDO RODRIGUES, RENNAN PATROCINIO DE AMORIM, JOSEMAR FONSECA LIMA, CLAUDIO LEONARDO SOUZA VIEIRA, JOSIMAR LIMA MUNIZ, MARLON DIAS DO VALLE, LUCAS EMANUEL AZEVEDO, FERNANDO SILVA OLIVEIRA, DIOGO TRAJANE DOS SANTOS, DENER DE SOUZA KIEFER, DIEGO PAIVA RANGEL, THIAGO ALEXANDRE DA LUZ GODOY, CARLOS HENRIQUE ALMEIDA LOPES, JOAO LACORTE JUNIOR, WEVERTON RODRIGUES DE LIMA, MAXSUEL DOS SANTOS LIMA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo, nos autos da ação penal militar nº 0024389-51.2018.8.08.0024, que absolveu os acusados Herikson Assis Cabral, Paulo Rogério Novaes dos Santos, Ruan Carlos Costa Bomfim, Levi Machado de Araújo Junior, Leonardo Rodrigues, Rennan Patrocínio de Amorim, Josemar Fonseca Lima, Claudio Leonardo Souza Vieira, Josimar Lima Muniz, Marlon Dias do Valle, Lucas Emanuel Azevedo, Fernando Silva Oliveira, Diogo Trajane dos Santos, Dener de Souza Kiefer, Diego Paiva Rangel, Thiago Alexandre da Luz Godoy, Carlos Henrique Almeida Lopes, João Lacorte Junior, Weverton Rodrigues de Lima e Maxsuel dos Santos Lima, comunicados antes de 11/02/2017 e, quanto aos demais, desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, reconhecendo, em seguida, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Criminal consiste em definir se a conduta atribuída aos apelados configura crime de motim, previsto no art. 149, incisos I e IV, do Código Penal Militar, como sustenta o Ministério Público, ou se a sentença deve ser mantida, com a desclassificação para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O recurso ministerial se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo, que, no julgamento de feitos relacionados ao movimento paredista da Polícia Militar do Espírito Santo ocorrido em fevereiro de 2017, absolveu os acusados comunicados antes de 11/02/2017 e, quanto aos demais, afastou a imputação de motim, desclassificando a conduta para recusa de obediência, com posterior reconhecimento da prescrição.

Segundo o Ministério Público, os apelados, integrantes da Ronda Ostensiva Tática Motorizada — ROTAM, teriam deixado de cumprir ordens superiores de retorno imediato ao serviço durante paralisação da tropa, em contexto no qual familiares de policiais militares bloqueavam acessos às unidades da corporação. Para o órgão acusatório, os militares, cientes das determinações emanadas pelo Comando-Geral e pelos comandos de unidade, teriam aderido, de forma livre e consciente, a movimento coletivo de insubordinação, caracterizando o delito de motim.

A tese recursal afirma que a sentença teria adotado compreensão excessivamente restritiva do elemento subjetivo do art. 149 do Código Penal Militar.

Sustenta o apelante que a reunião de vontades exigida pelo tipo penal não demanda ajuste formal, documento escrito, liderança ostensiva ou presença física simultânea de todos os agentes em local determinado. Bastaria, segundo o Ministério Público, a conduta convergente e consciente de diversos militares que, mesmo após ordens claras de retorno, permaneceram fora do serviço, contribuindo para o colapso da atividade policial e para grave abalo da segurança pública estadual.

O Ministério Público também defende que relatórios de comando, comunicações internas, registros administrativos e depoimentos de superiores hierárquicos comprovariam a ciência das ordens e a permanência injustificada dos apelados fora do serviço.

Com base nisso, requer a condenação dos acusados pelo crime de motim, previsto no art. 149, incisos I e IV, do CPM, ressalvando apenas aqueles que comprovaram licença médica idônea ou justificativa legal formal para a ausência.

As defesas, por outro lado, pugnam pela manutenção integral da sentença.

Alegam que a acusação busca transformar ausência ao serviço em prova automática de adesão a motim, sem demonstração individualizada de conduta dolosa, vínculo subjetivo ou atuação coordenada. Sustentam que o delito previsto no art. 149 do CPM é crime de concurso necessário, exige reunião de militares e comunhão de vontades contra ordem superior, elementos que não poderiam ser presumidos a partir do contexto geral de paralisação.

Também afirmam que o período foi marcado por circunstâncias excepcionais. Destacam bloqueios realizados por familiares de policiais militares nos acessos aos quartéis, dificuldades de deslocamento, risco à integridade dos agentes, instabilidade operacional, ausência de controle regular das escalas e obstáculos para acesso a fardamento, armamento e viaturas.

Defendem, assim, que o não comparecimento de determinado militar não permite concluir, de forma automática, pela vontade livre e consciente de afrontar ordem superior.

As defesas ainda sustentam a pertinência do marco temporal de 11/02/2017, adotado pela sentença como referência da chamada geral.

Afirmam que, antes dessa data, não haveria prova suficiente de ciência individual, clara e inequívoca das ordens, nem demonstração de possibilidade concreta de cumprimento por todos os acusados. Quanto ao período posterior, sustentam que eventual descumprimento poderia, no máximo, caracterizar recusa de obediência, jamais motim, ante a ausência de prova de liderança, combinação prévia, reunião deliberativa, manifestação coletiva formal ou atuação concertada entre os apelados.

Pois bem.

O crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, possui natureza plurissubjetiva. Não se trata de mera soma de desobediências individuais. O tipo penal exige reunião de militares, convergência de vontades e atuação coletiva voltada contra ordem superior, contra a disciplina ou contra a regularidade funcional da instituição militar.

A recusa de obediência, prevista no art. 163 do mesmo diploma, possui estrutura diversa. Pune a negativa individual de cumprimento de ordem legal emanada de superior hierárquico. A distinção não é apenas quantitativa. Não se passa do art. 163 ao art. 149 pela simples multiplicação de ausências ou pelo número de militares que deixaram de comparecer ao serviço. Exige-se qualidade probatória distinta: demonstração de comunhão subjetiva.

Essa diferenciação é decisiva para o julgamento.

O contexto histórico dos fatos é incontroverso.

Em fevereiro de 2017, o Estado do Espírito Santo enfrentou grave crise de segurança pública, relacionada à paralisação de policiais militares e ao bloqueio de unidades da corporação por familiares.

Também não se nega a existência de ordens superiores de retorno ao serviço, nem a relevância institucional da obediência pronta e imediata às determinações de comando, especialmente em corporação militar.

Entretanto, o processo penal não admite condenação fundada apenas em contexto. A gravidade do cenário, por mais intensa que seja, não substitui a prova individualizada da conduta de cada réu. O fato de a paralisação ter assumido dimensão coletiva não autoriza concluir que todo militar ausente aderiu, com dolo específico, a motim.

O Ministério Público sustenta que a convergência das ausências, em período de crise e após ordens de retorno, revela adesão coletiva. A premissa merece atenção, pois o acordo de vontades, em crimes coletivos, raramente se apresenta de modo formal. Pode ser demonstrado por indícios. Pode decorrer de comunicações, comportamentos coordenados, atuação simultânea, declarações, participação em reuniões, assinatura de documentos, presença em atos de resistência ou prova segura de permanência deliberada em movimento de recusa conjunta.

Todavia, indício não se confunde com presunção. Para condenar por motim, não basta demonstrar que o acusado faltou ao serviço durante movimento coletivo. É necessário demonstrar que a ausência representou adesão consciente a ação comum contra ordem superior. Essa prova deve incidir sobre cada apelado, ainda que extraída de elementos indiretos.

A sentença recorrida examinou exatamente esse ponto.

O Conselho Permanente de Justiça Militar concluiu que os elementos produzidos revelariam, quando muito, descumprimentos individuais de ordem, mas não comprovariam reunião de vontades apta à configuração do motim. Por isso, absolveu os acusados comunicados antes de 11/02/2017 e desclassificou as demais condutas para recusa de obediência, reconhecendo a prescrição.

Não identifico, no conjunto probatório descrito nas peças, base segura para afastar essa conclusão.

Os relatórios de comando e registros administrativos possuem força para demonstrar o cenário operacional, as ordens de apresentação e a ausência de militares. São documentos relevantes. Revelam desorganização institucional, dificuldades na retomada da atividade policial e descumprimento de comandos hierárquicos. Porém, isoladamente, não demonstram que cada apelado se reuniu, aderiu ou anuiu a recusa coletiva.

A acusação pretende extrair o dolo coletivo da combinação entre ordem superior, ausência e contexto de paralisação.

Esse raciocínio é compreensível sob o ângulo institucional, mas insuficiente sob o ângulo penal. A prova da ausência não é, por si, prova de motim. Pode indicar recusa de obediência, infração disciplinar ou outra consequência jurídica, conforme circunstâncias concretas. Para o art. 149 do CPM, falta demonstrar elemento adicional: vontade comum de atuar coletivamente contra a ordem.

As comunicações internas, quando existentes, poderiam ter relevo diferenciado se revelassem recusa conjunta, adesão expressa ao movimento ou atuação coordenada.

A sentença, porém, registrou distinção entre militares comunicados antes de 11/02/2017 e aqueles alcançados pela chamada geral posterior, concluindo que, no primeiro grupo, não havia prova bastante de conduta penalmente típica. Quanto aos demais, a prova foi considerada suficiente apenas para recusa de obediência, não para motim.

Essa distinção não é arbitrária.

O marco de 11/02/2017 foi adotado como referência da chamada geral, isto é, como momento de maior publicidade e exequibilidade da ordem de retorno ao serviço. Antes dessa data, a prova de ciência individual e possibilidade concreta de cumprimento se mostra mais sensível, sobretudo diante do cenário de bloqueios físicos, instabilidade operacional e crise generalizada. Depois dela, a ordem se torna mais nítida, mas ainda assim não dispensa prova de adesão ao motim.

A tese ministerial, ao afirmar que a reunião de vontades não exige formalidade, está correta em abstrato. O erro está em pretender que a ausência, por si, assuma o papel de prova plena da comunhão subjetiva. O direito penal militar protege, com rigor, hierarquia e disciplina. Mas esse rigor não elimina a necessidade de tipicidade estrita, autoria individualizada e certeza probatória.

Também não se ignora a alegação ministerial de que a paralisação teve efeitos graves sobre a segurança pública. O argumento possui peso institucional. A interrupção do policiamento ostensivo, em contexto de crise social, representa fato de extrema gravidade. Contudo, a dimensão do dano coletivo não reduz o padrão probatório exigido para condenação individual. Quanto mais grave a imputação, mais cuidadosa deve ser a demonstração da autoria e do elemento subjetivo.

As defesas, nesse ponto, sustentam tese compatível com garantias estruturantes do processo penal. Afirmam que não se pode presumir adesão ao motim apenas pelo pertencimento dos acusados à corporação ou pela ausência em período de paralisação. De fato, a responsabilidade penal não é corporativa. É pessoal. Exige prova de conduta, nexo subjetivo e tipicidade.

O argumento defensivo relativo aos bloqueios realizados por familiares também não pode ser descartado. O próprio contexto narrado pela acusação inclui barreiras humanas e obstáculos físicos nos acessos às unidades da Polícia Militar.

Esse dado não absolve automaticamente qualquer acusado, mas impede leitura simplificada dos registros de ausência. Em cenário no qual a circulação, o acesso aos quartéis e a retomada de escalas estavam comprometidos, a conclusão de que toda ausência foi deliberada e dolosa exige prova mais firme.

O Ministério Público afirma que superiores hierárquicos prestaram depoimentos capazes de confirmar a ciência das ordens e o descumprimento pelos apelados. Esses depoimentos são relevantes para demonstrar existência das determinações e compreensão institucional do episódio.

Contudo, para sustentar condenação por motim, seria necessário que a prova oral revelasse, de maneira individualizada, a adesão de cada apelado a conduta coletiva, ou ao menos elementos concretos de atuação concertada.

Essa conclusão deve prevalecer.

O art. 149 do CPM exige que militares se reúnam e ajam contra ordem recebida, neguem-se a cumpri-la ou pratiquem alguma das demais condutas previstas no tipo. A reunião exigida pela norma não precisa corresponder, necessariamente, à presença física de todos em mesmo espaço, mas reclama unidade de desígnio. Sem essa unidade demonstrada, há indevida ampliação do tipo penal.

A interpretação proposta pelo Ministério Público, se acolhida sem prova individualizada, transformaria o crime de motim em espécie de imputação coletiva derivada do ambiente institucional. Bastaria provar que houve movimento de paralisação e que determinado militar não compareceu ao serviço para presumir adesão ao motim. Essa construção não se harmoniza com o princípio da culpabilidade.

O delito de recusa de obediência, por sua vez, mostra-se mais aderente ao quadro reconhecido na origem. Havendo ordem superior, ciência e descumprimento injustificado, a conduta pode ser subsumida ao art. 163 do CPM. Foi exatamente essa a compreensão adotada pela sentença quanto aos militares alcançados pela chamada geral.

A desclassificação não minimiza a importância da hierarquia e da disciplina. Ao contrário, preserva a correspondência entre fato provado e tipo penal aplicável. O direito penal não pode operar por aproximação simbólica. Deve incidir conforme aquilo que a prova demonstra, não conforme aquilo que a gravidade do contexto sugere.

Também não procede a alegação de que a sentença teria negado vigência ao art. 149 do CPM. O dispositivo permanece plenamente aplicável a hipóteses em que demonstrada reunião de militares e convergência de vontades contra ordem superior. O que a sentença fez foi reconhecer que, neste processo, os elementos colhidos não atingiram grau de certeza necessário para condenação por motim.

A tese ministerial de que se deve condenar todos os apelados sem licença médica idônea ou justificativa formal também não pode ser acolhida nesses termos. A ausência de justificativa documental pode reforçar prova de descumprimento de ordem. Não substitui, porém, a prova de adesão coletiva. A falta de atestado médico ou de justificativa administrativa não converte automaticamente recusa individual em motim.

Por outro lado, a existência de licença médica idônea ou justificativa formal possui aptidão para afastar até mesmo a recusa de obediência, pois compromete a voluntariedade do descumprimento. Daí a pertinência da ressalva ministerial quanto aos militares amparados por documentos médicos. Mas essa ressalva não resolve o ponto principal: para os demais, ainda seria necessária prova do dolo coletivo próprio do art. 149 do CPM.

A sentença, ao reconhecer a prescrição após a desclassificação para o art. 163 do CPM, aplicou consequência jurídica decorrente da nova capitulação. O delito de recusa de obediência possui pena máxima inferior àquela prevista para o motim, o que repercute no prazo prescricional.

Considerado o lapso temporal entre os fatos de fevereiro de 2017 e a sentença, o reconhecimento da prescrição decorre logicamente da desclassificação realizada.

Não há falar, portanto, em reforma para afastar a prescrição, pois o pedido ministerial depende necessariamente da restauração da imputação de motim. Mantida a desclassificação, preserva-se também o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Em síntese, o recurso ministerial apresenta tese juridicamente possível ao afirmar que o acordo de vontades pode ser demonstrado por indícios e que o crime de motim não exige prova formal de ajuste.

Todavia, no caso concreto, os elementos descritos revelam prova suficiente da crise institucional, das ordens superiores e de ausências ao serviço, mas não prova segura de reunião de vontades e adesão coletiva dos apelados ao motim.

As defesas, por sua vez, demonstram a insuficiência da equiparação entre ausência e motim. O contexto excepcional, os bloqueios físicos, a necessidade de individualização das condutas, a ausência de prova de liderança ou deliberação conjunta e a distinção entre conduta coletiva e recusa individual justificam a manutenção da sentença.

O processo penal exige certeza para condenar. Havendo dúvida razoável sobre o elemento subjetivo coletivo, deve prevalecer a solução menos gravosa. Não se trata de ignorar a gravidade da paralisação, mas de reconhecer que a resposta penal deve respeitar os limites da prova.

Diante desse quadro, a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que afastou a imputação do crime de motim, desclassificou as condutas remanescentes para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)